Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001293-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOICY SOARES BORGES - CPF: 029.785.921-84 (ADVOGADO), ANELITA SOUZA SOARES - CPF: 424.215.601-44 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXEQUENTE QUE SE LIMITA A REQUERER A ELABORAÇÃO DE CALCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO APRESENTADO PELO EXECUTADO – CONTADORIA SEM ATRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXECUTADO – PRETENSAO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESCABIMENTO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DE CÁLCULO RETIFICADO – PRECLUSAO – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante tenha sido intimado a impugnar os cálculos apresentados pelo Executado, o Exequente deixou de fazê-lo de forma específica e no momento oportuno, apresentando nova planilha somente após a homologação do valor apresentado pela parte adversa.

Não há falar em necessidade de realização de perícia contábil, pois, sendo o Juiz o destinatário da prova, incumbe à este determinar a realização de diligências que julga imprescindíveis para a apuração do
quantum debeatur
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANELITA SOUZA SOARES
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no
96-69.2013.811.0004, requerido em desfavor do Município de Barra do Garças/MT, que reconheceu o excesso de execução, homologando os valores apresentados pelo Executado, ora Agravado.

Sustenta o Agravante que, ao contrário do consignado pelo Juízo de 1o Grau, não lhe fora oportunizado se manifestar nos autos, após a Contadoria do Juízo consignar a impossibilidade de elaboração dos cálculos.

Assevera que, a homologação dos cálculos elaborados pelo Executado, sem a realização de perícia técnica, implicará em prejuízo à Agravante, especialmente se considerado que o Cumprimento de Sentença versa sobre verba alimentar.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, determinando-se a realização de perícia contábil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Agravante requereu o Cumprimento de Sentença proferida nos autos de no
1001293-10.2020.8.11.0000, que condenou o Agravado a proceder a progressão horizontal e vertical da Recorrente, a partir do requerimento administrativo, acrescido de juros e correção monetária.

A exequente, ora Agravante, apresentou o demonstrativo de cálculo do débito, ao passo que o executado, ora Agravado, apresentou impugnação, sustentando excesso de execução.

Sobreveio a decisão agravada, que homologou os cálculos apresentados pelo Executado, ao fundamento de que, aqueles apresentados pelo Exequente, abrangia valores de origem desconhecida, sob a rubrica de “valores singelos”, de modo que, devidamente intimado a se manifestar sobre a impugnação apresentada, a Agravante quedou-se inerte.

Contra tal decisão se insurge a Agravante.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, a Recorrente apresentou planilha de cálculos, conforme id. 320073450, assim como o Agravado apresentou demonstrativo do débito, em sede de impugnação, realizada por empresa de contabilidade (id. 32073453).

Compulsando o caderno processual e as planilhas de cálculos, verifica-se que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar de que forma chegou ao “valor singelo”, quantia a ser devidamente acrescida de juros e correção monetária.

Ademais, a Agravante não se desincumbiu de seu
múnus
de desconstituir os fundamentos vertidos pelo Agravado, em sede de impugnação.

Conforme ressaltado pelo Recorrido, a Recorrente deixou de considerar nos seus cálculos, a elevação do salário base do servidor, em março/2015, de modo que, após tal período, não havia diferença de subsídio a ser paga. Entretanto, consta da planilha de cálculo da Agravante, a cobrança de valores após o período mencionado, a justificar, a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo Exequente e pelo Executado.

De mesmo modo, devidamente intimada a se manifestar, a Recorrente deixou de impugnar especificamente os cálculos apresentados pelo Executado, limitando-se a requerer a elaboração de cálculos pela contadoria do juízo, que por seu turno, manifestou que não tem atribuição para o exercício do mister.

Somente após a prolação da decisão agravada, o Exequente colaciona ao feito, os cálculos do valor que entende devido, o que evidencia que, dispunha de subsídios técnicos para impugnar o valor apresentado pelo Executado, entretanto, não o fez
oportuno tempore
.

Feitas estas considerações, tendo em vista que, o Exequente não logrou êxito em desconstituir os fundamentos vertidos pelo Executado, no momento oportuno, apresentando novo valor que entende devido, somente após a prolação da decisão agravada, não há se falar no desacerto da decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo Município de Barra dos Garças.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS PERICIAIS. QUESTÃO COBERTA PELOS EFEITOS DA
PRECLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO E REEXAME DA MATÉRIA. (...)
2. Caso concreto em que o debate proposto pela entidade recorrente (exigibilidade de custas e honorários de perito) está coberto pelos efeitos da
preclusão
. É que tais matérias já haviam sido objeto de apreciação em decisões lançadas na fase de conhecimento da demanda. E
considerando que tais pronunciamentos não foram alvo de qualquer
impugnação
oportuna e adequada da parte credora, é forçoso reconhecer que as temáticas ora devolvidas à apreciação jurisdicional se encontram atualmente envoltas pelos efeitos da
preclusão
. Com efeito, ao quedar-se inerte

e deixar de
impugnar
as decisões mencionadas pelas vias recursais apropriadas, a autarquia
executada

assentiu com a operação dos efeitos da
preclusão
sobre os pontos que ora pretende rediscutir
. 3. Assim, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, não se pode admitir que a parte devedora rediscuta temas preclusos.
A permissão de reexame de questões abarcadas pela
preclusão
traduz inconcebível tolerância com a perpetuação das demandas e com o próprio atravancamento da jurisdição
executiva
, cuja
finalidade principal é efetivar o direito reconhecido no título judicial. Tais consequências, à evidência, vão de encontro a princípios e valores estruturantes do modelo constitucional que inspira o processo civil moderno, tais como a celeridade e a economia processuais, a razoável duração do processo e a efetividade da jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083988626, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 02-09-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1/DF. (...)
.
PERÍCIA
OU REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
1. Sendo o juízo de primeiro grau o principal destinatário da prova produzida no feito, tem ele amplo poder para determinar a realização de diligências probatórias que tenham por finalidade embasar seu convencimento, cabendo a ele apreciar a
prescindibilidade
ou não do expediente probatório. Art. 370 do CPC/15.

2. Despicienda a realização de
perícia
técnica quando as questões suscitadas na impugnação ao
cumprimento
de
sentença
envolvem tão
somente critérios de cálculo, questões de direito a serem dissolvidas pelo juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada
(...).AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081061285, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 03-07-2020)

Posto isso, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre a conveniência na realização de perícia técnica, mostrando-se prescindível a realização desta, na hipótese em que a Exequente, inobstante tenha sido devidamente intimada, não apresenta impugnação específica aos cálculos elaborados pelo Executado, demonstrando a insurgência quanto aos valores somente após provimento jurisdicional desfavorável.

Tecidos estes delineamentos, mostrando-se acertada a decisão objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020